Tribunal: TJSP
Processo: 1032255-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovado nas etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão de ter sido reprovado em avaliação médica, mesmo estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado geral de saúde.
2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os atos

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovado nas etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão de ter sido reprovado em avaliação médica, mesmo estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado geral de saúde.
2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os atos administrativos não estão infensos ao controle judicial, mormente pelo prisma da legalidade e da proporcionalidade.
3. Robustos elementos probatórios, não contrastados pela Fazenda Pública, comprovam a aptidão do autor para o exercício da função de soldado da polícia militar.
4. O ato administrativo revelou-se pouco razoável e desmotivado, de forma a reclamar a anulação nos termos definidos na r. sentença.
Apelo desprovido.